Tribunal: STF
Processo: AI 429052
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - VANTAGEM OUTORGADA AOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE. Uma vez constatado o caráter geral de certa vantagem
outorgada aos servidores em atividade, a extensão aos inativos
decorre, sem necessidade de lei específica, do disposto no § 8º do
artigo 40 da Carta Política da República